Tribunal: TJDFT
Processo: 0741102-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Tráfico de drogas. Paciente gestante. Prisão domiciliar. Possibilidade.
1 – O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for gestante (CPP, art. 318, IV).
2 – No julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, o c. STF concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências.
3 – Ordem concedida.